Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO NÃO APRECIADA. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DO FEITO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ESCLARECIDAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Se a matéria referente à perda superveniente do objeto da demanda foi suscitada antes do julgamento do recurso de apelação, quando o processo ainda se encontrava em pauta para julgamento, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios quanto ao ponto tão somente para apreciar a questão suscitada.
3. Ainda que a matéria relativa à alteração societária da empresa embargante esteja em discussão no âmbito da Administração Pública do DF, tal fato não prejudica o julgamento da apelação, notadamente por considerar que possível decisão tomada no processo administrativo não importará na perda do objeto da presente demanda. Logo, não há motivos para suspensão do feito e tampouco para o acolhimento da preliminar suscitada.
4. Afasta-se a alegada omissão quanto à ofensa ao contraditório, uma vez constatado que o tema foi devidamente apreciado pelo colegiado.
5. Recurso parcialmente provido.